Tribunal: TCU
Processo: 035.374/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de seleção preliminar das obras públicas a serem fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União no âmbito do Fiscobras 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta fase processual, de seleção preliminar das obras que devem compor o plano de fiscalização de obras do exercício de 2021 deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e com fundamento no art. 3o da Resolução - TCU 280/2016, em: 9.1. autorizar a realização, no âmbito do Fiscobras 2021, das fiscalizações identificadas no Anexo I da instrução juntada à peça 5 destes autos; 9.2. autorizar a realização de análises automatizadas em 50 editais e orçamentos de licitações de obras públicas, com a utilização dos sistemas de Análise de Orçamentos (SAO) e de Análise de Licitações e Editais (Alice); e 9.3. restituir os autos à Coinfra, para demais providências.